Tribunal: TJDFT
Processo: 0771684-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO ACORDO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VALIDADE DO ACORDO. ANUÊNCIA DOS CREDORES. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame
1. A ação - ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens.
2. As partes apresentaram acordo sobre a partilha dos bens e dívidas.
3. Decisão anterior – a sentença homologou em parte o acordo celebrado entre as partes e declarou a partilha dos bens e dívidas.
II - Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar a preliminar de nulidade da r. sentença por (i) violação ao princípio da não surpresa, (ii) julgamento extra petita, (iii) ausência de motivação e, no mérito, (iv) a validade do acordo de partilha celebrado entre as partes e a necessidade de anuência dos credores para a sua homologação integral.
III – Razões de decidir
5. A análise da possibilidade de homologação de acordo que envolva direitos de terceiros é inerente à controvérsia e refere-se ao mérito, por isso não há violação ao princípio da não surpresa.
6. A sentença foi proferida dentro dos limites da lide estabelecido entre as partes, conforme os fatos articulados e os dispositivos legais aplicáveis, em consonância ao princípio da congruência.
7. A sentença que homologou apenas parte do acordo entre as partes está fundamentada na necessidade de anuência dos credores, razão pela qual não há contrariedade ao princípio da motivação, arts. 489, §1o, do CPC/2015 e 93, inc. IX, da CF/1988.
8. A sentença homologatória de acordo de partilha de bens produz efeitos apenas entre as partes do processo, não beneficiando nem prejudicando terceiros, por isso a anuência dos credores é dispensada para a assunção de dívida por apenas um dos cônjuges ou para a compensação de dívidas entre as partes. Sentença reformada para homologar integralmente o acordo.
IV - Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 10, 141, 322, 324, 489, §1o, 492 e 506; CC/2002, arts. 299 e 844.